Tribunal: STF
Processo: HC 208273
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Recurso em Habeas Corpus 130.429/RJ, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela prática do crime de organização criminosa (art. 2º, §2º, da Lei 12.850/2013). 
    Colhe-se do decreto prisional: 
    l. Trata-se de denúncia deflagrada em face de ADRIANO MAGALHÃES DA NÓBREGA, epítetos "CAPITÃO ADRIANO" ou "GORDINHO; RONALD PAULO ALVES PEREIRA, epítetos "MAJ RONALD ou TARTARUGA'; MAURÍCIO SILVA DA COSTA, epítetos "MAURIÇÃO, CARECA, COROA ou VELHO"; MARCUS VINÍCIUS REIS DOS SANTOS, epíteto "FININHO"; MANOEL DE BRITO BATISTA, epíteto" CABELO"; JÚLIO CÉSAR VELOSO SERRA; DANIEL ALVES DE SOUZA; LAERTE SILVA DE LIMA; GEIRARDO ALVES MASCARENHAS, epíteto "PIRATA"; BENEDITO AURÉLIO FERREIRA CARVALHO, conhecido como "AURÉLIO"; JORGE ALBERTO MORETH, epíteto "BETO BOMBA"; FABIANO CORDEIRO FERREIRA, epíteto "MÁGICO"; FÁBIO CAMPELO LIMA pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2o §2° da lei 12.850/13 (Acusados MARCUS VINÍCIUS REIS DOS SANTOS, epíteto "FININHO", JÚLIO CESAR VELOSO SERRA, DANIEL ALVES DE SOUZA, GERARDO ALVES MASCARENHAS, epíteto "PIRATA, BENEDITO AURÉLIO FERREIRA CARVALHO, epíteto "AURÉLIO", JORGE ALBERTO MORETH, epíteto "BETO BOMBA" e LAERTE SILVA DE LIMA); artigos 2o, §2°, da Lei 12.850/2013 e artigo 333, §ú, do Código Penal, ambos n/f do artigo 69 do CP (Acusados MANOEL DE BRITO BATISTA, epíteto"CABELO", e FÁBIO CAMPELO' LIMA); artigo 121, §2°, incisos I, IV (2X) e V, i/f do artigo 29 e artigo 2o, §°2, da Lei 12.850/2C13 (Acusado FABIANO CORDEIRO FERREIRA, epíteto "MÁGICO" artigo 2º, §§2° e 3°, da Lei 12.850/2013 (Acusado ADRIANO MAGALHÃES DA NÓBREGA, epítetos "CAPITÃO ADRIANO ou GORDINHO"); artigo 2°, §§2°, 3º e 4º, inciso II da Lei 12.850/2013 (Acusado RONALD PAULO ALVES PEREIRA, epítetos "MAJ RONALD ou TARTARUGA") ;e, por fim, artigos 121, §2º, incisos I, IV (2X) e V, n/f do artigo 29, ambos do Código Penal, e artigo 2o, §§2° e 3º, da Lei 12.850/2013, ambos n/f do artigo 69 do CP. (Acusado MAURÍCIO SILVA DA COSTA, epítetos "MAURIÇÃO, CARECA, COROA ou VELIHO").
    Segundo a inicial, os Acusados seriam integrantes de organização criminosa armada, milícia, em atuação nas comunidades de Rio das Pedras, Muzema e adjacências, por período que data, pelo menos, desde 24 de setembro de 2015 até os dias atuais. A organização contaria com inúmeros membros, alguns ainda não identificados e participação de funcionários públicos da ativa e inativa da Segurança Pública. De acordo com o Ministério Público, o esquema envolveria agiotagem, monopólio da venda de gás, abastecimento clandestino de água, energia e gás, além de extorsão de moradores e comerciantes a pagarem taxas por "serviços" prestados, com notícia de cobrança semanal de cem reais, inclusive. Para se manter, a organização criminosa utilizaria abertura de firmas no ramo da construção civil em nome de "laranjas", venda e locação ilegais de imóveis, falsificação de documentos públicos, pagamento de propina a agentes estatais e, inclusive, prática de homicídios, tudo com complexa divisão de tarefa entre seus integrantes.
    Imputou-se, ainda, um crime de homicídio consumado duplamente qualificado, perpetrado em detrimento de JULIO DE ARAÚJO, que teria sido morto mediante disparos de arma de fogo na comunidade Rio das Pedras, em setembro de 2015. O crime teria sido cometido mediante dissimulação, com recurso que teria dificultado a defesa da vítima e suposto motivo torpe, qual seja, forma de demonstração de força e poder paralelo da organização que domina o local. Segundo a exordial, o crime teria sido praticado para assegurar a impunidade dos denunciados MAURÍCIO e FABIANO em relação a outro homicídio, vitima fatal JERRE ADRIANO.
    2) A inicial preenche os requisitos previstos no art. 41 do CPP, bem delimitando os fatos no tempo e no espaço, individualizando as condutas dos Acusados, de forma compreensível, a possibilitar o direito subsequente de defesa.
    Por outro lado, a denúncia vem lastreada de elementos informativos que configuram justa causa, consubstanciando indícios de autoria a respaldar o recebimento da denúncia. Nesse sentido, destaco os relatórios de quebra de sigilo telefônico e telemático de fls. 08/189, da Divisão de Inteligência da Coordenadoria de Segurança e Inteligência do Ministério Público cio Estado do Rio de Janeiro, contendo conversas travadas possivelmente entre os denunciados, tratando de temas afetos à suposta organização criminosa. Há, ainda, cópia do inquérito que apura a autoria do homicídio cometido em face de JERRE ADRIANO (fls. 355/417), incluindo relatório de local de homicídio, laudo de exame em local de homicídio, laudo de exame de corpo de delito de necropsia. Adicionalmente, há relatório pericial das ERB's na localidade e informação preliminar sobre investigação (fls. 423/429) contendo informações do disque-denúncia e planilha da suposta chefia da milícia de Rio das Pedras, que seria comandada pelos denunciados MAURÍCIO SILVA DA COSTA, FABIANO CORDEIRO FERREIRA, vulgo "MÁGICO" e JORGE ALBERTO MORETH, epíteto "BETO BOMBA".
    Por fim, acompanha a exordial acusatória um relatório confeccionado pelo Ministério Público sobre a participação na milícia do Acusado RONALD PAULO ALVES PEREIRA, vulgo "Tartaruga", Major da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, elaborado a partir de dados coletados em quebra de sigilo de dados telemáticos (conta google), judicialmente autorizada nos autos 0239556-90.2018.8.19.0001, com decisão lá proferida deferindo o compartilhamento de provas. O relatório aponta possível divergência entre a renda do referido Major e seu padrão de vida, além de informações do disque-denúncia e matérias jornalísticas indicando o poderio da milícia que viria se expandindo ao longo dos últimos anos na zona oeste, com construções irregulares, agiotagem e apropriação de terrenos para revenda, em expansão imobiliária ilegal, com uso de "laranjas", possuindo, inclusive, segundo as reportagens, braço político na Câmara dos Vereadores. Por outro lado, segundo o relatório, o Poder Público estaria omisso "fingindo que não vê", existindo, ainda, corrupção por parte de agentes públicos. Relata-se, por fim, uma série de homicídios que teriam por pano de fundo a atuação da milícia.
    Por estes motivos, presentes os pressupostos formais e a justa cauda, RECEBO A DENÚNCIA.
    […]
    8) Na sequência, requereu o Autor a decretação da prisão preventiva de todos os Acusados. Inicialmente, verifico que os crimes imputados têm pena legalmente cominada superior a 4 (quatro) anos ce reclusão, o que preenche o pressuposto da prisão preventiva previsto no art. 313, inciso I do Código de Processo Penal.
    Por outro lado, a prisão é necessária à garantia da ordem pública, uma vez que, segundo o MP, a organização criminosa encontra-se operante e em franca expansão, subjugando milhões de cidadãos em extensas áreas territoriais da zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, mediante coação, emprego de arma de fogo, corrupção de agentes públicos e prática de homicídios, tudo para garantir o lucro por intermédio de "serviços" prestados à revelia da lei, prejudicando o comércio, o meio ambiente com construções em áreas de proteção ambiental e a paz social. A organização, segundo os elementos informativos acima narrados, teria braços no Estado, no Legislativo municipal e estadual, assim como na Polícia Militar do Estado, o que denota uma gravidade concreta elevada, a justificar as cautelares extremas, até como forma de impedir que novas extorsões, corrupções e homicídios venham a ocorrer.
    A prisão preventiva também é necessária à instrução criminal, pois é público e notório que, diante das deficiências na Segurança Pública, testemunhas e parentes de vítimas têm fundado temor de prestar depoimento, especialmente porque, muitas vezes, moram em regiões dominadas por organizações criminosas, como é o caso dos autos, consoante a imputação delitiva ministerial. De forma concreta, no apenso referente ao inquérito policial 901-01081/2015, às fls. 62, a testemunha B.D.A.R omite seu endereço residencial por fundado temor, pois forneceu, na distrital, inúmeros detalhes sobre a atuação da milícia local, incluindo a liderança do ora Acusado MAURÍCIO e a participação dos Acusados FABIO, JÚLIO, FABIAMO vulgo "mágico".
    Embora nenhum dos Acusados seja reincidente, muitos não ostentam condições subjetivas favoráveis. O Réu ROMALD responde por crime doloso contra a vida no Juízo da IV Vara Criminal de Duque de Caxias/RJ nos autos 0C22021-97.2013.8.19.0021, com sessão plenária designada. Já os Acusados ADRIANO e MARCUS VINÍCIUS foram expulsos da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.
    Outrossim, de acordo com o órgão denunciante, há membros da organização que ainda não foram identificados. A prisão preventiva dos ora denunciados se revela, igualmente, necessária às diligências de identificação restantes, para delineamento de toda a organização que, como dito nos autos pelo MP, contaria com braço político, no Poder Legislativo Municipal e Estadual.
    Necessária se faz a prisão preventiva também para impedir a continuidade de possíveis crimes de lavagem de dinheiro, ainda pendentes de apuração preliminar, como informou o MP.
    Por fim, verifico que cautelares diversas não são suficientes, pois a imputação envolve utilização de violência e grave ameaça por organização criminosa armada (homicídios), com elevado número de membros, participação de Policiais Militares da ativa e inativa, possível lavagem de dinheiro em curso e supostas ramificações em órgãos licenciadores do município e Poderes Legislativos. A "milícia", segundo sustenta o Autor, controla vastos territórios, constituindo um poder paralelo, seja na prestação de serviços públicos essenciais corno água e energia, extorquindo moradores, seja afetando o direito de ir e vir, seja explorando ilegalmente a atividade imobiliária, tudo mediante grave ameaça, o que, se verdade for, lesa, gravemente, os mais básicos direitos fundamentais de um número indeterminado de cidadãos.
    Por estes motivos e por aqueles elencados no item 7 da cota inaugural do MP, com fulcro nos artigos 312 "caput" e 313, inciso I, ambos do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DEADRIANO MAGALHÃES DA NÓBREGA, epítetos "CAPITÃO ADRIANO" ou "GORDINHO; RONALD PAULO ALVES PEREIRA, epítetos "MAJ RONALD ou TARTARUGA"; MAURÍCIO SILVA DA COSTA, epítetos "MAURIÇÃO, CARECA, COROA ou VELHO"; MARCUS VINÍCIUS REIS DOS SANTOS, epíteto 'FININHO"; MANOEL DE BRITO BATISTA, epíteto"CABELO"; JÚLIO CESAR VELOSO SERRA; DANIEL ALVES DE SOUZA; LAERTE SILVA DE LIMA; GERARDO ALVES MASCARENHAS, epíteto "PIRATA"; BENEDITO AURÉLIO FERREIRA CARVALHO, conhecido como AURÉLIO’; JORGE ALBERTO MIORETH, epíteto "'BETO BOMBA"; FABIANO CORDEIRO FERREIRA, epíteto "MÁGICO"; FÁBIO CAMPELO LIMA.
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que rejeitou a pretensão, em acórdão assim ementado (Doc. 12):
    AGRAVO REGIMENTAL. Agravante inconformado com a decisão monocrática que negou seguimento ao Habeas Corpus em que se pugnava pela revogação de sua prisão preventiva, decretada pelo Magistrado da 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital, no curso de ação penal em que se lhe imputa a prática do crime previsto no art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013. Na impetração alegou-se risco de contaminação por COVID-19, aduzindo que o agravante está custodiado em unidade prisional insalubre e superlotada. Assim, requereu-se a concessão da ordem, revogando-se a prisão preventiva decretada, com a aplicação ou não das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Indemonstrada qualquer ilegalidade ou constrangimento ilegal suportado pelo agravante, negou-se seguimento ao HC. Em sede de Agravo Regimental, a Defesa requer a reforma da decisão. Agravo que não merece prosperar. As razões trazidas pelo agravante no sentido de modificar o decisum que negou seguimento ao habeas corpus, não merecem prosperar, motivo pelo qual reiteram-se os termos da decisão atacada. Cabe ressaltar que a inicial do writ alega que o agravante corre risco de ser contaminado pelo coronavírus (COVID-19), dada a insalubridade e superlotação do estabelecimento prisional em que se encontra recolhido. Contudo, o que se nota é que restou indemonstrado que o agravante padeça de qualquer patologia. Portanto, não há dúvidas de que a integridade do agravante resta bem mais resguardada em sede carcerária, sem a implementação de visitação. Vale lembrar que não são só os presos que correm risco de contágio, mas todos os cidadãos estão sujeitos ao mesmo risco. Infelizmente, é um mal que põe em risco a vida de todos, mas não justifica soltar às ruas apontados como autores de práticas delituosas. Além disso, o decreto prisional está firmemente alicerçado na imputação de que integra grupo criminoso miliciano que atua na Comunidade da Muzema, responsável pela prática de delitos cometidos com violência e grave ameaça. Assim, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se ineficazes diante das peculiaridades do caso em concreto. A decisão que decretou a prisão preventiva mostra-se muito bem fundamentada, eis que atende amplamente às exigências legais. Presentes os requisitos para a manutenção da custódia cautelar. Decisão monocrática que se revela incensurável. Ausentes as condições previstas nos arts. 647 e 648 do CPP. AGRAVO DESPROVIDO. 
    Na sequência, interpôs-se Recurso em Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cujo Ministro Relator negou-lhe provimento, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:
    AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. A alegação de suposta violação ao princípio da homogeneidade não foi objeto de debate no acórdão proferido pelo Tribunal estadual, sendo inviável a análise direta por esta Corte por configurar indevida supressão de instância. Como cediço, "matéria não apreciada pelo Juiz e pelo Tribunal de segundo grau não pode ser analisada diretamente nesta Corte, sob pena de indevida supressão de instância" (AgRg no HC n. 525.332/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).
    2. Agravo regimental desprovido. 
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) conforme se verifica da cópia da decisão que segue em anexo, o douto Ministro relator não se manifestou com relação ao argumento defensivo que dizia respeito à violação ao princípio da homogeneidade por ser a medida cautelar de prisão imposta ao ora Paciente mais gravosa que a situação processual do mesmo em caso de condenação (…). Não obstante, com todas as vênias, há que se registrar ser entendimento pacificado, inclusive nessa Suprema Corte que, uma vez sendo evidente o constrangimento ilegal infligido ao Paciente, há que se conceder a ordem até ofício; (b) Ademais, há que se notar que a violação ao princípio da homogeneidade é fruto do decurso temporal. Dessa maneira, tal afronta nem sequer poderia ter sido arguida nas instâncias de piso, já que ainda não ocorrida à época. Parece absurdo, assim, data máxima vênia, não conhecer a matéria sob o argumento da supressão de instância. Requer, assim, seja a ordem concedida de ofício, a fim de se fazer cessar imediatamente o constrangimento ilegal infligido ao ora Paciente.
    É o relatório. Decido. 
    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, os temas veiculados nesta impetração não foram examinadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer deles originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido: 
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
    1 . A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    2 . Agravo regimental a que se nega provimento. 
    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018). 
    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.
    De todo modo, observa-se que a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    Sobressai, no decreto prisional, o registro de que o paciente é integrante de estruturada organização criminosa voltada para a prática de agiotagem, monopólio da venda de gás, abastecimento clandestino de água, energia e gás, além de extorsão de moradores e comerciantes a pagarem taxas por ‘serviços’ prestados, com notícia de cobrança semanal de cem reais, inclusive. Para se manter, a organização criminosa utilizaria abertura de firmas no ramo da construção civil em nome de ‘laranjas’, venda e locação ilegais de imóveis, falsificação de documentos públicos, pagamento de propina a agentes estatais e, inclusive, prática de homicídios, tudo com complexa divisão de tarefa entre seus integrantes.
    Esses fatores revelam a imprescindibilidade da segregação cautelar para resguardar a ordem pública (cf. HC 140.305, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 140.512, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/5/2017; HC 137.131 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC 141.170 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19/5/2017; HC 132.543, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/9/2016, entre outros).
    A propósito, esta SUPREMA CORTE já assinalou que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). Nessa mesma linha de entendimento: HC 148.218 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 7/12/2017; HC 137.515, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; RHC 138.937, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 3/3/2017. 
    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 
    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de outubro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente